Tribunal: STF
Processo: RE 1372575
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO-CONHECIDO. INÉPSIA. CONEXÃO. SUSPENSÃO. NÃO-CABIMENTO. FUNAI. UNIÃO. PORTARIA 1.535, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2002, POSSE PERMANENTE DO GRUPO INDÍGENA KAINGANG. TERRA INDÍGENA TOLDO CHIMBANGUE II. SEDE TRENTIN. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO.



    1. Quanto ao agravo retido interposto pela parte autora, este não merece ser conhecido, porquanto não requerida expressamente a sua apreciação, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.



    2. Hipótese em que foram afastadas as preliminares de inépcia da inicial, bem como as prejudiciais de conexão e suspensão dos presentes autos.



    3. A Portaria 1.535, de 18 de novembro de 2002, declarou de posse permanente do grupo indígena Kaingang a terra indígena Toldo Chimbangue II e determinou que a FUNAI promovesse a demarcação administrativa da terra.



    4. Resta mantida a sentença que julgou parcialmente procedente para condenação dos réus ao pagamento pagar aos autores do valor de R$ 974.267,40 (novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), equivalente à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel que foi demarcado como área indígena, devendo ser deduzido desse montante os valores sacados pela parte autora (R$ 273.184,62 em julho/06 e R$ 273.662,97 em agosto/06).



    5. Os valores antecipados pela ré, antes do abatimento do total devido, também deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data dos respectivos saques, devendo ser mantida a sentença.



    6. O valor da indenização deverá ser atualizada pelo INPC, a contar da data da perícia complementar (março de 2007).



    7. Reforma da sentença, quanto aos juros moratórios, os quais deverão ser fixados em 6% ao ano, sendo devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.



    8. Honorários advocatícios fixados em 10%, a incidir sobre base de cálculo igual ao valor da condenação menos a quantia depositada judicialmente.



    9. As rés deverão arcar com o pagamento de 56% dos honorários advocatícios, sendo que os autores deverão arcar com o pagamento dos 44% restantes, restando devidamente compensados.



    10. Igual proporção deverá ser observada em relação ao pagamento dos honorários periciais fixados à fl. 249 e antecipados pela Justiça Federal (fl. 264), devendo a FUNAI e a União ressarcirem 56%, e os autores, 44%.



    11. Explicite-se que os referidos honorários periciais, constante da fl. 629, totaliza o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).



    12. Registre-se, com relação ao prequestionamento da União, que a sentença não negou vigência aos artigos 97, 1202 1.219 do Código Civil; artigos 105, 267, ‘a’, 282, IV e 286, do Código de Processo Civil; artigos 5º, XXIV, LIV, 100, §, 1º, 231, § 6º, da CF; artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/01; artigo 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação dada pela MP nº 2.183-56/01.



    13. Com referência ao prequestionamento da FUNAI, registro que a sentença não violou ao disposto nos artigos 5º, LV, 37, caput, e 231, § 6º da CF.



    14. Agravo retido não-conhecido. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Apelação da Funai e recurso adesivo da parte autora improvidos” (págs. 26-272 do documento eletrônico 21).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente acolhidos tão-somente para fins de prequestionamento das questões suscitas (doc. eletrônico 23).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 37, caput; e art. 231, § 6°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria 1.535/2002 do Ministério da Justiça), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS . RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º XXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.157.517-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Tribunal de origem indicou expressamente destinação e caráter público dos imóveis pertencentes à Terracap. 



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.002.246-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.236.632-AgR/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator